Tribunal: TJES
Processo: 5004816-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004816-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIERRY PICULI BASTIANELO

AGRAVADO: UELIKSON BOONE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO CARACTERIZADA. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. ASSISTÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I - Intimado o agravante para que fossem acostados aos autos documentos a demonstrar os valores em conta e os rendimentos auferidos com a agricultura de suas terras no período de 2020 a 2023, elementos determinantes a saber se encontra-se o Embargado sob as condições próprias ao benefício assistencial requerido, deixou correr
in albis
o prazo concedido.

II - Nestas condições, imperativa se revela a conclusão de que não demonstrou o Requerente, com a robusteza necessária, sua efetiva capacidade financeira, não demonstrou que goza de condições econômicas próprias aos que fazem jus à gratuidade pretendida.

III - Embargo declaratório conhecido e provido. Agravo de instrumento improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004816-09.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
UELIKSON BOONE E JOEL MARCHIORI SOSSAI

EMBARGADO:
THIERRY
PICULI BASTIANELO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
UELIKSON BOONE E JOEL MARCHIORI SOSSAI
,

eis que irresignados com o acórdão de relatoria do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que deu provimento ao agravo de instrumento de
THIERRY
PICULI BASTIANELO
,
concedendo-lhe o benefício da gratuidade da Justiça.

Alega, em suma, a Embargante, a ausência de fundamentação da decisão recorrida, bem como, a existência de omissão no julgado quanto a (i) comprovação do faturamento da safra de 2021; (ii) existência de imóvel rural em nome do Embargado de cerca de 400 mil metros quadrados; (iii) financiamento bancário em 2021 no valor de mais de R$ 747.000,00 (setecentos e quarenta e sete mil reais); existência de contas no Banco do Brasil e sua respectiva movimentação financeira.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

No caso, o então Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, deu provimento ao recurso do ora Embargado, deferindo-lhe a gratuidade da Justiça, ao argumento de que "(...)
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira

do

agravante não restou elidida pelos demais elementos constantes deste caderno recursal, sobretudo se considerado que

não resta demonstrada a percepção de renda

capaz de custear as despesas do processo

e que

das alegações feitas pela parte agravada, as

relativas

à posse pelo agravante de

veículo da marca Ford e

à compra de trator

não estão

comprovadas

e

as demais não atestam capacidade financeira
.
"
(ID 3821975).

Veja-se, assim, que, com a devida vênia, não há como deixar de considerar que se operou omissão no julgado em relação aos pontos vertidos pelo aqui Embargado quando de suas contrarrazões ao agravo.

Além do fato de que traz o Agravado-Embargante elementos relevantes à formatação do entendimento sobre a existência ou não de condições ao deferimento da assistência judiciária gratuita, entendo pertinente a análise dita omissa, até para que não paire dúvidas sobre o entendimento dessa Corte sobre a presença ou não dos requisitos à gratuidade no caso presente.

Sobre a propriedade do imóvel, o registro imobiliário constante do ID 1937812 - pág. 2 -, revela tratar de imóvel rural que se caracteriza como
pequena propriedade rural
, porquanto ali descrito como contendo 1,9987 módulos fiscais, assim considerando a lei (8.629/93 - art. 4º, II, "a") a propriedade que tenha até 4 módulos fiscais.

No que toca o empréstimo bancário tomado pelo Agravante-Embargado, não obstante sua significativa quantia, resta claro que tal montante apenas se alcançou pois o imóvel rural foi dado em sua garantia, tratando-se de valores voltados a fomento de sua atividade produtiva, restando ao Agravante significativo débito, realidade que também não induz capacidade financeira.

Contudo, sobre as contas existentes no Banco do Brasil e o comprovante de rendimentos provindos de sua atividade rural, impera observar que este Relator determinou ao Agravante fossem acostados aos autos documentos a demonstrar os valores em conta e os rendimentos auferidos com a agricultura de suas terras no período de 2020 a 2023, o que me parece determinante a saber se encontra-se o Embargado sob as condições próprias ao benefício assistencial requerido.

Contudo, não obstante devidamente intimado, deixou correr
in albis
o Agravante-Embargado o prazo concedido.

Nestas condições, imperativa se revela a conclusão de que não demonstrou o Requerente, com a robusteza necessária, sua efetiva capacidade financeira, isto é, não demonstrou que goza de condições econômicas próprias aos que fazem jus à gratuidade pretendida.

A omissão sobre tal realidade ganha contornos ainda mais essenciais ao caso, quando se extrai dos autos comprovantes de faturamento com a safra de 2021, ano em que vertido o pedido na origem, no valor de apenas R$ 1.145,19 (um mil, cento e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), enquanto o valor proveniente da safra 2020 alcançou o montante de R$ 100.239,36 (cem mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).

A ausência de maiores informações solicitadas expressamente ao Requerente quanto à renda proveniente de sua atividade produtiva nos 03 últimos anos e sua movimentação bancária, o que é fruto de uma omissão deliberada do Requerente, impõe considerar não restar devidamente demonstrada nos autos a capacidade econômica da parte.

De certo que não serve a caracterizá-la meras contas de cartão de crédito de baixo valor e demonstrativos de movimentações bancárias em instituições escolhidas pelo Requerente, mormente quando expressamente instado a se manifestar a parte sobre sua renda e movimentações bancárias outras, mas vem a omitir-se, a não permitir considerar apenas aquela realidade demonstrada nos autos como suficiente a dizer satisfeitos os requisitos legais à gratuidade da justiça.

Desta feita, conheço e
DOU PROVIMENTO A
OS ACLARADORES
para reconhecer a omissão vertida e conferir-lhe efeitos infringentes para
INDEFERIR O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
, e, de consequência, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
reconhecer a omissão vertida e conferir-lhe efeitos infringentes para
INDEFERIR O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
, e, de consequência, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.